Tribunal: TJPA
Processo: 0007709-22.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007709-22.2019.8.14.0401

APELANTE: LUZIENNE ANDREISSE GUIMARAES CONCEICAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, DA LEI N.° 11.343/06 – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – 01) ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE –
Não há que se falar em absolvição do crime previsto no art. 33, da Lei n.° 11.343/06, pois o exame aprofundado dos autos demonstra a existência de provas suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito.
02) FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL
– DESCABIMENTO –
O juízo sentenciante, fixou a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias, pena mínima prevista para o crime de tráfico de drogas, sendo incabível o pleito apresentado
–

03)

APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO §4°, DO ART. 33, DA LEI N.° 11.343/06 – POSSIBILIDADE.
A apelante preenche os requisitos previstos na legislação ordinária para a concessão do benefício, pois não se dedica a atividades criminosas, não integra organização criminosa, é ré primária e possuidora de bons antecedentes criminais, consoante certidão acostada autos. Pena reduzida no patamar de 1/6 e fixada definitivamente em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
e mais ao pagamento de
416 (quatrocentos e dezesseis)
dias-multa.
04)

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR RESTRITIVA DE DIREITO – IMPROVIMENTO.
A teor do que estabelece o art. 44, I, do CP, é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO –
UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, à unanimidade de votos,
em CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para nos termos do voto.

RELATÓRIO

LUZIENNE ANDREISSE GUIMARÃES CONCEIÇÃO
,

por meio de advogada particular, interpôs a presente apelação, face a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Consta na denúncia que no dia 10/04/2019, por volta das 06h00min, os policiais civis Marcus Vinicius Soares Lamarão, Elson Costa dos Santos e Raimundo César Corrêa de Leão, que estavam de plantão na Seccional Urbana de Icoaraci, receberam denúncia anônima, a qual informava que no Conjunto Tapajós, Rua Antilhas, n.° 32, Bairro do Tapanã, estava ocorrendo tráfico ilícito de entorpecentes.

Infere-se dos autos, que diante das informações recebidas, os agentes públicos diligenciaram e se dirigiram até o referido endereço. Ao chegarem ao local, foram recebidos pela acusada, posteriormente identificada como Luzienne Andriesse Guimarães Conceição. Ato contínuo, realizaram buscas no interior da residência e encontraram dentro do quarto da denunciada, mais especificamente embaixo de uma cômoda, 04 (quatro) pacotes contendo substância petrificada, semelhante a droga conhecida popularmente como “oxi”, bem como uma balança de precisão.

De acordo com o Ministério Público, a acusada ao ser indagada pelos policiais, assumiu a propriedade dos entorpecentes e informou que repassaria o material ilícito para outra mulher, a qual não informou o nome. A acusada afirmou que frequentemente trabalha como “avião”, (repassando as drogas), e ganha aproximadamente R$ 300,00 (trezentos) reais, por esse “trabalho”.

Por fim, consignou a acusação, que a acusada em seu interrogatório perante a autoridade policial, confirmou que as drogas encontradas lhe pertenciam e seriam repassadas a outra mulher. Reafirmou, que trabalha como “avião”, levando entorpecentes de uma pessoa para outra e que recebia em torno de R$ 300,00 (trezentos) a R$ 500,00 (quinhentos) reais pelo serviço.

Por tais fatos, Luzienne Andriesse Guimarães Conceição foi denunciada pelo crime de tráfico de drogas.

Transcorrida a instrução, o juízo
a quo
julgou procedente à denúncia e condenou Luzienne Andriesse Guimarães Conceição, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pelo crime descrito no art. 33, da Lei n.° 11.343/06.

Inconformada, interpôs o presente recurso, postulando por sua absolvição por ausência de provas do crime de tráfico de drogas, com esteio no art. 386, I, II, IV, V e VI, do CPP.

Subsidiariamente, requer a aplicação da pena-base no mínimo legal.

Por fim, pugna pela aplicação da causa especial de diminuição de pena, prevista no §4°, art. 33, da Lei n.° 11.343/06, sendo, ao final, substituída a pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito, nos termos dispostos no art. 44, I, do CP.

Em contrarrazões o Ministério Público, pugna pelo conhecimento e o parcial provimento do apelo, apenas, para que seja aplicada no patamar de 1/6 (um sexto) a regra prevista no §4°, art. 33, da Lei n.° 11.343/06.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e o improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão, do Des. Rômulo Nunes.

VOTO

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

01. DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DO CRIME.

Inicialmente, a apelante postula por sua absolvição por ausência de provas do crime de tráfico de drogas.

No entanto, tal alegação não merece prosperar.

Compulsando os autos, verifica-se que a materialidade do delito restou plenamente demonstrada, primeiro, através do

Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(ID 5254483), bem como através dos
Laudos de Constatação Provisória de Substância Entorpecente

(ID 5254483) e
Toxicológico Definitivo
de ID 5254473.

Igualmente, a autoria se encontra incontroversa ante a prova oral carreada aos autos, que demonstra a prática do crime de tráfico de entorpecentes por parte da apelante, através dos depoimentos prestados

em juízo pelos policiais civis
Marcus Vinicius Soares Lamarão
e
Raimundo Cesar Corrêa Leão

que efetuaram a prisão em flagrante da acusada,

que foi flagrada mantendo em depósito, dentro de sua residência 04 (quatro) pacotes de “oxi” e mais uma balança de precisão, utilizada na pesagem e fracionamento das substâncias entorpecentes. Tais objetos, só foram encontrados pela autoridade policial, após revistas no interior da residência, estando todos eles dentro de um dos quartos do imóvel.

Em resumo, narraram os policiais civis em seus esclarecimentos prestados em juízo, que, registre-se, apresentam-se harmônicos e coerentes, que estavam trabalhando no plantão da 8ª Seccional Urbana de Icoaraci, quando receberam denúncia anônima de que no endereço mencionado nos autos, onde há uma vila de quitinetes, existia, em uma das casas em estava presente a acusada Luzienne Andriesse Guimarães Conceição, reconhecida pelos policiais em juízo, uma certa quantidade de substâncias entorpecentes, pedras de “oxi”, que, após revistas no interior da residência, foram encontradas pelos agentes públicos, embaixo de um dos móveis do local.

Relataram as testemunhas, que nunca haviam feito nenhuma outra diligência em que a apelante estivesse envolvida, sendo a primeira vez que a encontraram, mantendo em depósito as referidas substâncias entorpecentes encontradas no imóvel.

Assim, diante de tais fatos, entendo que não restam dúvidas quanto à prática criminosa relativa ao crime de tráfico de drogas, pois comprovada nos autos a materialidade do delito, com a apreensão de 04 (quatro) pacotes que continham pedras de “oxi”, bem como a autoria do delito, pois a apelante foi flagrada guardando/mantendo em depósito, substância entorpecente, sendo a recorrente reconhecida em juízo pelos policiais como sendo a pessoa que estava no local, no momento da apreensão das drogas.

Ademais, embora as testemunhas de acusação sejam policiais civis, responsáveis pela prisão da apelante em flagrante delito, com expressiva quantidade drogas, o testemunho destes possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que não se vislumbra na espécie. Assim, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA – PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES FIRMES E COERENTES – VALIDADE - DEPOIMENTOS QUE SE REVESTEM DE FÉ-PÚBLICA, CORROBORADOS PELO RESTANTE DO CONJUNTO PROBATÓRIO –
Ausência de provas de que teriam intuito de prejudicar o réu – Pena devidamente fixada e que não comporta reparo – Exasperação da pena-base – Viabilidade – Inteligência ao art. 42 da Lei nº 11.343/06 – Reincidência que impede a aplicação do redutor – Regime inicial fechado mantido diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis e da reincidência do réu - Recurso defensivo desprovido. (TJSP - APR: 15020018720218260537 São Bernardo do Campo, Relator: Edison Brandão, Data de Julgamento:
30/05/2023
, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação:
30/05/2023
).

Por tais motivos, inviável acolher o pleito absolutório, pois restam plenamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

02. DO PEDIDO DE APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL
.

A defesa da apelante, busca a reforma na dosimetria da pena, requerendo a redução da pena base para o mínimo legal.

No entanto, verifica-se o juízo sentenciante na primeira fase da dosimetria da pena, após avaliar as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, fixou a pena-base no mínimo legal previsto para o crime de tráfico de entorpecentes, ou seja,
05 (cinco) anos de reclusão
e o pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, pelo que entendo ser incabível o pleito apresentado, pois a pena já foi fixada no mínimo legal.

03. DA APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO.

Postula a apelante pela aplicação da causa especial de diminuição pena, prevista no art. 33, §4°, da Lei n.° 11.343/06, para que seja reduzida a pena a ela imposta e ao final, que a reprimenda fixada possa ser substituída por duas penas restritivas de direito, conforme determina o art. 44, do CP.

Neste ponto, entendo que assiste razão, em parte, a apelante.

Após o exame detalhado dos autos processuais, verifica-se que a recorrente preenche cumulativamente os requisitos legais para fazer
jus
a referida causa especial de diminuição de pena, sendo ré primária, detentora de bons antecedentes criminais, não se dedica a atividades criminosas e nem integra organização criminosa, neste caso, consoante certidão de antecedentes criminais (ID 5254477), a acusada só responde a este processo criminal, tratando-se, desta forma de agente primária e de bons antecedentes.

Por tais motivos, reduzo a pena aplicada no patamar de
1/6 (um sexto)
, fixando-a definitivamente em
04 (quatro) anos
e
02 (dois) meses
de
reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
e mais ao pagamento de
416 (quatrocentos e dezesseis)
dias-multa.

Por fim, entendo ser incabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito, a teor do que dispõe o art. 44, inciso I, do Código Penal Brasileiro.

Ante o exposto,
data vênia
do parecer da Procuradoria de Justiça e pelos fundamentos do voto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, para reformar a pena imposta a apelante
LUZIENNE ANDRIESSE GUIMARÃES CONCEIÇÃO
, para
04 (quatro) anos
e
02 (dois) meses
de
reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
e mais ao pagamento de
416 (quatrocentos e dezesseis)
dias-multa
, nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 01/11/2023